Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-92.2016.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELEM/PA

Processo nº
0000824-92.2016.8.14.0046
Apelante:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
Apelado:
DIOGO PEDROSO PAIVA

Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS APTAS A ESCORAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que absolveu o apelante
DIOGO PEDROSO PAIVA
da prática do crime tipificado no artigo 157, §2°,

inciso I
e
II do Código Penal
,
nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 03 de dezembro de 2015, o denunciado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, subtraiu um aparelho celular e dois relógios.

O réu foi preso em flagrante e denunciado por roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada improcedente e o réu absolvido por insuficiência de provas para condenação, art. Art. 386, VII do CPP.

Inconformado o representante do Ministério Público apelou pleiteando a procedência da denúncia com a consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo qualificado por uso de arma de fogo e concurso de pessoas.

Em contrarrazões a defesa posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento, mantendo a sentença absolutória.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito condenatório postulado pelo Dominus Litis, não mercê ser acolhido, por ausência de provas firmes e seguras aptas a escorar um decreto condenatório , pois nesta fase processual vigora o principio do in dubio pro reu.

A vítima, três anos depois no momento da audiência de instrução e julgamento, apesar de apontar o apelado como autor do roubo, afirmou em certos momentos que não lembrava, em outro que era parecido e ainda, que era o autor do roubo, levantando serias duvidas sobre a autoria do fato, como muito bem transcreveu a Procuradoria de Justiça,
verbis
(fls. 110/112).

¿A vítima ARLEN DANY DO NASCIMENTO PRATES narrou que na data do ocorrido, estava em um posto de saúde se preparando para sair quando dois indivíduos - um de camisa amarela e outro de capacete - chegaram em uma motocicleta e renderam as pessoas no local, sendo que um deles estava armado. Afirmou que no momento do assalto pôde ver ambos e que na delegacia reconheceu o assaltante que estava sem capacete e de camisa amarela.

Todavia, perguntado ao depoente ARLEN DANY se lembra do indivíduo presente na sala de audiência como sendo quem lhe assaltou, diz, sem titubear, que não lembra
. Em dado momento, a magistrada repergunta se o réu DIOGO é parecido com o assaltante, e novamente, sem titubear, o depoente diz que sim, que
parece, mas que não tem certeza
. Em outro momento e após ser alertado que seu depoimento seria fundamental para caracterizar a autoria do delito, novamente foi perguntado para a vítima se o rapaz presente na sala de audiência foi o indivíduo que lhe assaltou, momento em que a
vítima reafirmou que não se lembra
.

Além disso, a res furtiva não foi apreendida e as únicas testemunhas ouvidas em juízo são policiais que não presenciaram o fato criminoso.

Sobre as provas produzidas em sede de inquérito policial, o artigo 155 do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Assim, o reconhecimento do acusado perante a autoridade policial não confirmado em juízo, não poderá embasar condenação.

Sobre o tema, colaciono Jurisprudência:
APELAÇÃO - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP - RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO DO RÉU NOS TERMOS FIRMADOS PELA DENÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - VÍTIMA QUE NÃO RECONHECEU O RÉU EM AUDIÊNCIA - PROVA INSUFICIENTE - Nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a sentença condenatória não pode ser fundamentada unicamente em elementos informativos colhidos na investigação Inexistência de prova suficiente da autoria delitiva, gue foi atribuída ao ora apelado - Absolvição mantida- Apelo improvido. (TJ-SP - APL: 00624405720158260050 SP 0062440- 57.2015.8.26.0050, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 05/07/2016, 16a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/07/2016)
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ACUSADO NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. BENS SUBTRAÍDOS NÃO ENCONTRADOS COM O AGENTE. NÃO EXISTE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 1. Apesar de o Acusado ter sido preso logo após o crime, os bens subtraídos não foram encontrados com ele. Não bastasse, a vítima não o reconheceu como sendo o autor do fato criminoso. 2. Assim, não existindo prova suficiente para a condenação, deve prevalecer o princípio do in dubio pro
reo. (TJ-BA - APL: 03632422220128050001, Relator: Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 05/07/2018)¿

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça. É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2019
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora